Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717878-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -AACS-DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AACS-DF, em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação de Cobrança (n. 0706750-14.2024.8.07.0018), indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A decisão agravada tem o seguinte teor: O art. 98 no CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de Justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. No caso em tela, a parte autora é entidade associativa que inclui, dentre suas finalidades, a representação de uma categoria de servidores públicos. Conforme art. 25 de seu estatuto, dispõe de receitas oriundas da contribuição mensal dos associados, sem prejuízo do recebimento de outras fontes de renda. Considerando que a entidade apresentou lista de associados com mais de duzentos integrantes, observa-se nítida disparidade em relação à renda lançada nos balancetes. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA. Intime-se a autora para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. O Agravante aduz que mesmo possuindo 202 (duzentos e dois) associados, eles contribuem mensalmente com apenas 1% do vencimento básico inicial da categoria, o que corresponde atualmente a R$ 21,07. Salienta que parte dos associados não contribuem por estarem em situação de superendividamento. Afirma que conforme documentos juntados aos autos, sua arrecadação mensal é de menos de R$ 4.100,00, de modo que não há disparidade entre o número de associados e os balancetes apresentados. Acrescenta que a assistência de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. V, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O recurso não veio acompanhado de preparo, por se tratar da hipótese do art. 99, §7o, CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. 2. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Demonstrada a impossibilidade da empresa agravante de arcar com as despesas do processo, é necessária a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária. 4. Foi dado provimento ao agravo. (Acórdão 1387761, 07255574420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021.) Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. A lei, no entanto, não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No caso em análise, observo que a Agravante demonstra que finalizou o ano de 2023 com déficit de R$ 2.734,95 e que no primeiro trimestre de 2024 apresenta déficit de R$ 3.160,57. Alega, ainda, que embora possua 202 (duzentos e dois) associados, as contribuições são de pequena monta, porque são no patamar de 1% dos vencimentos básicos. Nesse contexto, na estreita via da presente sede recursal, reconheço a verossimilhança das alegações, especialmente porque não há elementos concretos que autorizem a rejeição da prova contábil apresentada. Por outro ângulo, entendo que há risco ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito do recurso. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024 17:48:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador